Tribunal: TJDFT
Processo: 0705406-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Prisão preventiva. Violência doméstica. Medidas cautelares suficientes.
Se o paciente, embora tenha ameaçado a vítima e a perseguido, não pôs em risco a integridade física dela, e, deferidas medidas protetivas em favor da vítima, não há informação de que as descumpriu, não se justifica a prisão preventiva do paciente. Medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas já deferidas são suficientes para assegurar a ordem pública e a integridade física da vítima. Ordem concedida.